Tribunal: TJSP
Processo: 1051833-70.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Olavo Paula Leite Rocha
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente a ação de usucapião. A parte autora alega erro na sentença ao exigir prova de posse nos 10 anos anteriores ao ajuizamento, quando o correto seria considerar a posse desde a quitação do contrato de cessão de direitos em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente a ação de usucapião. A parte autora alega erro na sentença ao exigir prova de posse nos 10 anos anteriores ao ajuizamento, quando o correto seria considerar a posse desde a quitação do contrato de cessão de direitos em 1977, completando-se o prazo de 20 anos em 1997. Requer o reconhecimento da usucapião extraordinária e, subsidiariamente, da usucapião ordinária.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a sentença desconsiderou a natureza declaratória da usucapião e a retroatividade dos efeitos ao momento da consumação da prescrição aquisitiva, e (ii) a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade para converter usucapião ordinária em extraordinária.
III. Razões de Decidir
3. A sentença de usucapião tem natureza declaratória, com efeitos retroativos ao momento em que se completou o prazo legal. A parte autora demonstrou posse qualificada com animus domini desde 1977, com quitação integral do preço e extensa documentação comprobatória. 4. O princípio da fungibilidade permite a conversão entre modalidades de usucapião quando preenchidos os requisitos legais. A parte autora preencheu os requisitos para usucapião extraordinária, com posse contínua, mansa e pacífica por mais de 20 anos.

IV. Dispositivo e Tese
5. RECURSO PROVIDO. Reconhecida a usucapião extraordinária em favor da parte autora, declarando-se o domínio sobre o imóvel. Tese de julgamento: 1. A sentença de usucapião é declaratória, com efeitos ex tunc. 2. É cabível a aplicação do princípio da fungibilidade entre modalidades de usucapião.

Legislação Citada:
CC/1916, art. 550, art. 551; CC/2002, art. 1.242, art. 1.238, parágrafo único; CF/1988, art. 6o; CPC, art. 85, §§ 1o e 14.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1082152-21.2019.8.26.0100, Rel. Lucilia Alcione Prata, 6a Câmara de Direito Privado, j. 24/09/2025;
TJSP, Apelação Cível 1000877-79.2019.8.26.0543, Rel. Mario Chiuvite Junior, 3a Câmara de Direito Privado, j. 24/06/2025.